Tribunal: STF
Processo: Rcl 78040
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL. ENUNCIADO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CURITIBA em face de decisão (e-doc. 04, p. 208-213) da 11ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, nos autos do Processo nº 0001308-13.2013.5.09.0011 que supostamente teria deixado de aplicar o Tema 935 - Repercussão Geral.



    2. A Ação Civil Pública nº 0001308-13.2013.5.09.0011 (e-doc. 04, p. 4-29) foi movida pelo Ministério Público do Trabalho (Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região) contra o reclamante em virtude de irregularidades na cobrança de contribuição sindical.



    3. A sentença (e-doc. 04, p. 208-213) foi pela procedência dos pedidos, conforme trechos de ata de audiência abaixo transcrita:



    Mérito 



    Apesar da extensa discussão travada entre as partes a respeito da ocorrência ou não de obstáculos ao direito à "oposição" por parte dos empregados às contribuições sindicais não previstas em lei, entendo que todo o debate sobre eventuais óbices apresentados pelo sindicato em situações individuais de trabalhadores considerados, ou mesmo a recusa em aceitar a oposição trata-se de tema secundário diante do debate de fundo e essencial que se trava na presente demanda, que é a própria legalidade de contribuições não previstas em lei a trabalhadores que não são associados ao sindicato. 



    Neste diapasão, entendo que não obstante a existência de acordo judicial anterior entre as partes, a evolução jurisprudencial (condição expressamente prevista no acordo então entabulado) justifica a reapreciação do tema. 



    E, no que concerne às pretensões deduzidas na petição inicial, entendo que assiste razão EM PARTE ao Ministério Público. 



    A Constituição Federal consagra o direito à livre associação sindical, prevendo-o de forma expressa no caput do art. 8º, e de forma reiterada no inciso V, do mesmo artigo. 



    No que se refere à contribuição confederativa, a redação contida no art. 8º, IV, da Constituição Federal, é categórica ao estabelecer se tratar de contribuição fixada mediante Assembleia Geral da categoria. Não é diversa a origem de outras contribuições, tais como a taxa de reversão ou contribuição assistencial. 



    (...)



    Repugna ao direito, assim, que a Assembleia Geral de uma associação, a qual os trabalhadores não são associados, possa lhe impor a obrigação de arcar com contribuições destinadas ao custeio do regime confederativo a que está vinculada essa associação, ou ainda qualquer outra contribuição cujo recolhimento não decorra de expressa determinação legal. 



    Nem se alegue que o art. 545, da CLT, autoriza a incidência de outras contribuições em favor da entidade sindical, tais como a taxa de reversão. Isso porque, em primeiro lugar, a norma consolidada diz respeito a descontos em folha de pagamento dos empregados, e não contribuições patronais. Em segundo lugar, porque mesmo nesse caso exige a autorização prévia do contribuinte, sendo evidente que, no caso concreto, similar concordância não existe. 



    A respeito do tema, o C. TST já firmou posicionamento através do Precedente Normativo 119, bem como da Orientação Jurisprudencial 17, da SDC:



    (...)



    O simples fato de se admitir que os trabalhadores manifestem "oposição" à incidência da contribuição coletiva imposta não afasta o fato de que se parte da pressuposição de que é possível a imposição por terceiros desta contribuição, cuja INVALIDADE é que ficaria condicionada a uma futura e eventual manifestação de oposição, como se o princípio da legalidade, de alguma forma, estabelecesse que a todos pode ser imposta qualquer obrigação a não ser que a ela se oponham... Evidente, assim, a inversão de valores e da lógica jurídica subjacente à disciplina do tema. 



    Considero, portanto, ILEGAIS as contribuições confederativas, taxa de reversão, contribuição assistencial, ou qualquer outra contribuição que implique desconto do salário dos trabalhadores não associados ao sindicato em favor da entidade sindical, que não a contribuição sindical obrigatória prevista em lei. 



    Assim, ACOLHO o pedido "a" formulado na petição inicial para determinar que o sindicato réu se ABSTENHA de inserir em acordos ou convenções coletivas em que figure qualquer modalidade de contribuições confederativas, taxa de reversão, contribuição assistencial, ou qualquer outra contribuição que implique desconto do salário dos trabalhadores não associados ao sindicato em favor da entidade sindical, que não a contribuição sindical obrigatória prevista em lei, desde já considerando-se NULAS de pleno direito quaisquer cláusulas nesse sentido que venham a ser inseridas a contar do trânsito em julgado da presente demanda, bem como sujeitando o réu a uma multa de R$ 100.000,00 por acordo ou convenção coletiva que venha a firmar em desobediência ao presente comando judicial. 



    TODAVIA, REJEITO os pedidos formulados nos itens "b" e "c" da petição inicial. Isso porque, como visto anteriormente, a cobrança de tais contribuições na forma realizada pelo sindicato estava inclusive amparada por acordo judicial previamente firmado com o próprio Ministério Público do trabalho. 



    Se isso não bastasse, a nulidade de tais contribuições implicaria necessariamente a declaração de cada uma das cláusulas convencionais que as previram no passado, em cada Acordo ou Convenção Coletiva de que tenha participado o sindicato, exigindo a análise individualidade de cada uma das cláusulas, que sequer foram expressamente assinaladas na petição inicial (que não postula especificamente a nulidade de qualquer pacto coletivo em específico). 



    Eventual descumprimento do pacto coletivo com relação a trabalhadores cuja oposição não tenha sido aceita depende da análise individual de cada caso e dos motivos para cada rejeição, não se sujeitando à noção de direito individual homogêneo passível de apreciação na presente demanda. 



    Da mesma forma, REJEITO o pedido de indenização por danos morais coletivos por entender que não apenas se trata de temática a respeito da qual ainda há alguma divisão jurisprudencial, justificando as cobranças realizadas, como também porque, como reiterado, havia acordo judicial firmado anteriormente que reputava a cláusula convencional válida, sendo certo que a invalidade do procedimento de aceite ou recusa das oposições é matéria que deve ser analisada individualmente com relação a cada trabalhador afetado, não gerando dano moral coletivo passível de reparação na forma pretendida. 



    Dispositivo 



    Antes o acima exposto, na demanda promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CURITIBA, ACOLHO EM PARTE as pretensões formuladas para determinar que o sindicato réu se ABSTENHA de inserir em acordos ou convenções coletivas em que figure qualquer modalidade de contribuições confederativas, taxa de reversão, contribuição assistencial, ou qualquer outra contribuição que implique desconto do salário dos trabalhadores não associados ao sindicato em favor da entidade sindical, que não a contribuição sindical obrigatória prevista em lei, desde já considerando-se NULAS de pleno direito quaisquer cláusulas nesse sentido que venham a ser inseridas a contar do trânsito em julgado da presente demanda, bem como sujeitando o réu a uma multa de R$ 100.000,00 por acordo ou convenção coletiva que venha a firmar em desobediência ao presente comando judicial.



    (...)



    (e-doc. 04, p. 208-213, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram interpostos recursos ordinários a que foi negado provimento, em acórdão (e-doc. 04, p. 246-284) cujos trechos são abaixo transcritos:



     A instituição de descontos assistenciais ou confederativos, em instrumentos coletivos, somente é lícita quando for efetuada sobre os salários de empregados associados à entidade sindical beneficiada, vez que estes estão sujeitos às decisões tomadas nas Assembleias Gerais realizadas pelo Sindicato.



    Não tem a decisão tomada em assembleia força de lei para atingir aqueles que não tiveram direito de voto, nem tiveram participação ou influência nos temas postos em pauta como associados.



    Imperioso destacar que a Constituição Federal assegurou a todos os trabalhadores, o direito da livre negociação e sindicalização, por meio dos artigos 5º, inc. XX e 8º, inc. V (Princípio da Liberdade de Associação e de Sindicalização). Logo, qualquer cláusula constante em instrumento coletivo, que estabeleça taxas visando custear e manter os dispêndios de organização dos trabalhadores e a título de contribuição confederativa, assistencial ou "taxa associativa" em favor de entidade sindical, não pode obrigar a tais pagamentos empregados não sindicalizados, por ofensa direta aos citados dispositivos constitucionais.



    (...)



    Destarte, com o advento da Constituição Federal de 1988, a cobrança de qualquer contribuição dos trabalhadores, mesmo que inseridas em acordos ou convenções coletivas de trabalho, só pode ser exigida dos associados da entidade sindical. 



    Entendimento em sentido contrário macularia o contido no texto da vigente Constituição Federal. A inclusão de cláusula convencional obrigando a todos os trabalhadores de uma mesma categoria profissional, indistintamente, a efetivarem o pagamento de taxa assistencial ou "taxa associativa" contraria frontalmente o princípio da liberdade de associação, consagrado pelo inciso V do artigo 8º da Constituição Federal. 



    O próprio artigo 545 da CLT é esclarecedor para a solução do presente feito.



    (...)



    O assunto já foi objeto de pronunciamento do Excelso STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 198092-3, tendo como relator o Ministro Carlos Velloso, cuja Ementa foi publicada no DJU de 16.10.1996, nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELA ASSEMBLÉIA GERAL. CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. NÃO COMPULSORIEDADE. EMPREGADOS NÃO SINDICALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DO DESCONTO. CF, ART. 8º, IV. I - A contribuição confederativa, instituída pela assembléia geral - CF, art. 8º, IV - distingue-se da contribuição sindical, instituída por lei, com caráter tributário - CF, art. 149 - assim compulsória. A primeira é compulsória apenas para os filiados do sindicato. II - RE não conhecido.



    (...)



    Veja-se, ainda, que a Súmula nº 666 do E. STF estabelece:



    CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ART. 8º, IV, DA CONSTITUIÇÃO - FILIADOS - EXIGÊNCIA. A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo (DJ 9, 10 e 13.10.03). (grifos nossos). 



    Com efeito, o desconto autorizado, de plano, pela lei e ligado à entidade sindical é apenas a contribuição sindical, como já referido, prevista no art. 580, I, da CLT, devida por todos os empregados, anualmente, que não se confunde, à evidência, com a contribuição confederativa. 



    Cita-se como precedente desta E. 7ª Turma, em tal sentido, o decidido junto ao RO nº 00475-2011-562-09-00-5 - DEJT 17.02.12. 



    Portanto, mesmo que seja oportunizado ao empregado, por sua entidade sindical representativa, o direito de manifestar oposição ao desconto das contribuições em tela, ainda assim, não se poderia reputar correto o desconto por ir de encontro às disposições contidas no art. 545 acima transcrito, exigindo, ainda, a exteriorização de uma resistência incompatível com a liberdade de associação assegurada pelo art. 8º, V, da Constituição Federal.



    (...)



    Inadmissível, portanto, a imposição de desconto das verbas mencionadas na decisão recorrida a empregados não sindicalizados em favor dos sindicatos reclamados, independentemente de eventual autorização em assembleia geral da categoria profissional ou previsão relativa a direito de oposição formal do empregado, uma vez que afronta diretamente o direito à liberdade de associação estatuído no texto constitucional. 



    A previsão do denominado direito de oposição é insuficiente a autorizar o desconto aos empregados não sindicalizados, na medida em que impõe obstáculo ao próprio titular para exercício de direito previsto na Constituição da República. 



    Ademais, se a negociação coletiva não está autorizada a instituir os mencionados descontos em face de empregado não sindicalizado, evidente, que também não autorizada a disciplinar o direito de resistência dela decorrente. 



    Por todo o exposto, não vislumbro ofensa aos arts. 5º, II e XVII, 7º, XXVI, e 8º, caput, da CF. 



    Pelos motivos elencados, também não prospera o pedido sucessivo, para que a condenação se limite "aos empregados não filiados que não tenham autorizado por escrito o desconto da contribuição confederativa."" 



    Por todo o exposto, MANTENHO.



    (e-doc. 04, p. 246-284, grifo nosso)



    5. Embargos de declaração rejeitados (e-doc. 04, p. 293-310). Ao recurso de revista interposto foi denegado seguimento (e-doc. 04, p. 361), o que foi objeto de agravo de instrumento a que também foi negado seguimento em decisão (e-doc. 04, p. 387-402) do Tribunal Superior do Trabalho - TST.



    6. Posteriormente, foi interposto agravo a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 04, p. 427-446) assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/14. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EFEITOS. A parte agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a juridicidade da decisão agravada, no sentido de que o recurso de revista não demonstrou pressuposto de admissibilidade recursal previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (e-doc. 04, p. 427-446)



    7. Novos embargos de declaração foram opostos e rejeitados (e-doc. 04, p. 452). Ao recurso extraordinário (e-doc. 04, p. 457-499) interposto foi negado seguimento (e-doc. 04, p. 529-533), o que foi objeto de agravo cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 04, p. 600-608) assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. A Suprema Corte, ao decidir Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, em relação à negativa de prestação jurisdicional, firmou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Na hipótese, a 1ª Turma do TST, ao negar provimento ao agravo regimental em agravo de instrumento, expôs os motivos pelos quais aplicou o óbice processual contido na artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, não havendo que se falar, desta forma, em negativa de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo da recorrente com o resultado do julgado. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva ao cabimento de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do Ag-ED-AgR-AIRR-1308-13.2013.5.09.0011 Firmado por assinatura digital em 15/10/2018 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 11.419/2006, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. 



    (e-doc. 04, p. 600-608)



    8. Novos embargos de declaração foram opostos e rejeitados (e-doc. 04, p. 919-930), seguidos da oposição de embargos de declaração (e-doc. 04, p. 931-937) que estão pendentes de julgamento, conforme se verifica de consulta processual pública.



    9. Inconformada, a reclamante alega que sentença (e-doc. 04, p. 208-213), proferida em 17.06.2014, deve ser cassada porque viola o assentado por esta Corte no Tema 935 - RG. Destaca:



    a) “A r. sentença da 11a. Vara de Curitiba utilizou, básica e fundamentalmente, os mesmos argumentos da inicial do MPT_PRT9 (e o mesmo PN 119 e OJ 17-SDC-TST) para condenar o Sindicato reclamante a se abster de impor contribuições de normas coletivas aos não filiados da categoria. Da mesma forma, o TRT9 (confirmando a sentença da 11a. Vara do Trabalho de Curitiba) utilizou o mesmo fundamento como razão fundamental de decidir” (e-doc. 01, p. 9);



    b) “O que a inicial do MPT pleiteou e o TRT9 decidiu é que é inconstitucional inserir cláusula normatizando contribuições destinadas a sindicatos em normas coletivas (CCT ou ACT), descontadas do salário de toda a categoria, ou seja, exatamente o contrário do que consta da TESE 935 STF (RG)”. Por isso, entende que “com o mesmo fundamento, necessariamente deveria levar o Colendo TST à aplicação da TESE aprovada pelo STF no Tema 935 (que é de repercussão geral e de aplicação obrigatória), ou, no mínimo, enviar o recurso extraordinário para julgamento por este e. STF para aplicação da mesma TESE 935” (e-doc. 01, p. 10)



    10. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada a “suspensão e/ou a paralisação de todos os atos da ação civil pública distribuída pelo MPT (PRT9PR), Processo 0001308-13.2013.5.09.0011, pois foi flagrantemente usurpada pela 11a. Vara do Trabalho de Curitiba, PR, a competência deste e. STF, até decisão final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 14).



    11. No mérito, roga pela procedência da reclamação “(...) para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao decidido no ARE 1018459 ED PR (TEMA 935), de repercussão geral, de forma a reconhecer o aqui pleiteado, pois patente a desobediência ao entendimento, cuja questão DEVE ser analisada e DIRIMIDA por esta e. Corte Suprema” (e-doc. 1, p. 15). Considera que:



    a decisão é nula e não poderia produzir efeitos, uma vez que não foram observados os requisitos essenciais, cuja consequência natural é cassação/anulação da r. sentença “a quo”; em suma, pela interpretação teleológica do ordenamento jurídico e com fundamento na tese ora firmada no julgamento desta reclamação, é certo que se permite a cobrança de contribuições ao sindicato constante em acordos e/ou convenções coletivas, inclusive aos não filiados;



    (e-doc. 1, p. 15, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 04, p. 208-213) quanto ao decidido no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte. (ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)  



    Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".  



    (grifo nosso)



    15. No Tema 935 - RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.



    16. Sobre o tema destaco que, em 23.02.2017, no referido Tema, esta Corte assentou a impossibilidade de imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo.



    17. Somente em 12.09.2023 foi finalizado o julgamento dos embargos de declaração no ARE 1018459 (Tema 935 - RG), estabelecendo-se a tese da constitucionalidade da instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.



    18. A decisão reclamada foi proferida em 17.06.2014, isto é, quase 9 (nove) antes do julgamento definitivo do paradigma invocado. 



    19. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. APLICAÇÃO DO TEMA 181 PELA CORTE RECLAMADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS (ART. 894 DA CLT). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão em que consignada (i) a correta aplicação do Tema 181 e (ii) a inviabilidade da reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. 2. A agravante defende o cabimento da reclamação, à alegação de que não transitado em julgado o ato reclamado, bem como reitera a existência de afronta ao Tema 1046 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se na, presente reclamação, se o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 e se houve aplicação indevida do Tema 181. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Correta a aplicação do Tema 181, no qual esta Corte entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, uma vez que se trata de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de embargos, no qual a Corte Superior do Trabalho assentou o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 894 da CLT. 5. A decisão da Justiça do Trabalho que enfrentou o mérito da questão suscitada na presente reclamação foi proferida em 26.9.2018, antes do julgamento do ARE 1.121.633, representativo do Tema 1046, finalizado em 02.6.2022. 6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 67821 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.12.2024 PUBLIC 03.12.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46634 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22.11.2023 PUBLIC 23.11.2023, grifo nosso)



    Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 52473 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28.06.2022 PUBLIC 29.06.2022, grifo nosso)



    RECLAMAÇÃO. ADC 48. RELAÇÃO PROFISSIONAL SUPOSTAMENTE FUNDADA NA LEI 11.442/2007. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em que se discute o enquadramento da parte então reclamante nos ditames da Lei 11.442/2007. II. Questão em discussão 2. Decidir sobre a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito, observado o que decidido pelo STF na ADC 48. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em não incidência do paradigma invocado quando, em discussão questão relativa à competência do Juízo fundada em ofensa à decisão da ADC 48, apresenta-se como ato reclamado acórdão proferido em dada a ele posterior. 4. Nos termos do entendimento consolidado de ambas as Turmas desta Corte, do qual guardo reservas, ao apreciar a ADC 48, esta Corte reconheceu compatível com a Constituição Federal a opção legislativa de atribuir à Justiça comum a competência de avaliar se estão ou não presentes, nas situações nas quais se sustenta a existência de relação profissional firmada na Lei 11.442/2007, os elementos caracterizadores da relação comercial. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58715 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.10.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    20. Demais disso, até mesmo a Súmula Vinculante 40, publicada no DJe de 20.05.2015, estabelece que a “contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV1, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. É exigida, portanto, efetiva a filiação sindical para que possa ser descontada contribuição da remuneração do trabalhador.



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 8º [...]



          [...] 
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;